Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-76.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800509-76.2020.8.14.0018

APELANTE: ILTEMBERG GOMES DE MATOS MILHOMEN

APELADO: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800509-76.2020.8.14.0018

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

RECORRENTE: ILTEMBERG GOMES DE MATOS MILHOMEN

RECORRIDO: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Ação de cobrança de diferença de seguro. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação. Conhecimento e provimento do agravo interno. Apelação conhecida. Julgamento antecipado do mérito. Ausência de cerceamento de defesa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por segurado beneficiário de apólice coletiva de seguro de vida, pleiteando a complementação de indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de acidente automobilístico. A sentença julgou improcedente o pedido, com base em documentos médicos apresentados pela seguradora, que atestaram a extensão da invalidez e justificaram o pagamento proporcional.

2. Inconformado, o autor interpôs apelação alegando, em síntese, cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia médica. A decisão monocrática não conheceu do recurso, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se caberia o conhecimento do agravo interno interposto sob a forma de embargos de declaração, à luz do princípio da fungibilidade recursal;

(ii) saber se a apelação atendeu aos requisitos de impugnação específica;

(iii) verificar a existência ou não de cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia médica no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno foi conhecido e provido, por restar demonstrada a intenção inequívoca de impugnar decisão monocrática, configurando erro escusável quanto à via recursal adequada.

5. Verificou-se que o fundamento da decisão monocrática – existência de laudo pericial nos autos – não se sustenta, pois o documento apontado trata-se, na verdade, de proposta de honorários, não tendo sido realizada perícia médica judicial.

6. Constatada a existência de impugnação específica na apelação quanto ao fundamento central da sentença, reformou-se a decisão monocrática para possibilitar o julgamento colegiado da apelação.

7. Constatada a inexistência de laudo pericial nos autos e a existência de pedido de perícia médica formulado por ambas as partes, impõe-se reconhecer o equívoco na conclusão pela desnecessidade da prova técnica.

8. O julgamento antecipado da lide em controvérsia fundada em grau de invalidez, sem a devida produção da perícia médica, consubstancia cerceamento de defesa.

9. A anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de possibilitar a reabertura da instrução probatória e a regular tramitação do feito.

10. No mérito do recurso de apelação restou configurado o alegado cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e provido para revogar a decisão monocrática.
Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

É admissível o conhecimento de agravo interno interposto sob a forma de embargos de declaração, quando evidenciado o erro escusável e a intenção de impugnar decisão monocrática.

Configurado o cerceamento de defesa. Impõe-se a anulação da sentença proferida sem a realização de prova pericial médica, quando esta foi requerida por ambas as partes e é indispensável à formação do convencimento judicial sobre o grau de invalidez do autor em ação de cobrança de seguro por invalidez parcial permanente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0800509-76.2020.8.14.0018
;
Recorrente:
ILTEMBERG GOMES DE MATOS MILHOMEN
Recorrido:
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo interno
, para revogar a decisão monocrática, e, no mérito,
conhecer e dar provimento à apelação cível
, a fim de
anular a sentença proferida nos autos
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia médica, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ILTEMBERG GOMES DE MATOS MILHOMEN
contra a
sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro
, movida em face de
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

A sentença de primeiro grau, lançada no id. nº 20559338, julgou
improcedente
o pedido autoral e
extinguiu o feito com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamentou-se o juízo a quo no laudo pericial constante nos autos, que teria atestado grau de incapacidade apenas parcial do autor, reconhecendo que a seguradora já teria efetuado o pagamento proporcional ao percentual de invalidez apurado. A decisão ainda ressaltou que, embora não vinculado ao laudo pericial, o magistrado entendeu que o conjunto probatório era suficiente à formação de seu convencimento, especialmente diante do parecer médico apresentado.

O autor, inconformado, interpôs recurso de apelação conforme petição de id. nº 20559339. Em suas razões, alegou:

(i)
violação ao direito à gratuidade da justiça, requerendo a isenção do preparo recursal com base no benefício anteriormente concedido (id. 24848469);

(ii)
cerceamento de defesa, ao fundamento de que a sentença foi proferida sem a realização de perícia médica, mesmo tendo a parte requerido expressamente sua produção em diversas oportunidades;

(iii)
que a prova documental da parte ré foi impugnada na impugnação à contestação, razão pela qual não poderia sustentar-se julgamento antecipado do mérito, com base apenas em tais elementos;

(iv)
por fim, requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, com abertura de instrução para realização de prova pericial, ou, alternativamente, a reforma do julgado com condenação da seguradora à complementação da indenização securitária.

Em contrarrazões apresentadas no id. nº 20559341, a parte recorrida requereu o desprovimento do apelo, sustentando que:

(i)
não houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença se fundamentou em laudo pericial acostado aos autos, produzido por empresa especializada contratada para tal fim;

(ii)
o autor foi devidamente indenizado proporcionalmente à perda funcional detectada, conforme tabela constante no contrato de seguro;

(iii)
a apólice de seguro contratada previa limites e percentuais de cobertura de acordo com o grau de invalidez, e os pagamentos realizados observaram estritamente essas previsões contratuais.

Posteriormente, sobreveio decisão monocrática (id. nº 22955943), proferida pelo Des. Relator,
não conhecendo do recurso de apelação
, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com fulcro nos artigos 932, III e 1.010, III do CPC, bem como violação ao princípio da dialeticidade. A decisão entendeu que, embora o apelante alegasse ausência de perícia, constaria dos autos o laudo de ID nº 20559332, que teria embasado a sentença recorrida.

Contra tal decisão monocrática, o autor apresentou petição (id. nº 25799555), na qual:

(i)
requereu, com base no princípio da fungibilidade, que os embargos de declaração fossem recebidos como agravo interno;

(ii)
reiterou os argumentos relativos à concessão da justiça gratuita e a desnecessidade de pagamento do preparo recursal;

(iii)
impugnou o fundamento da decisão monocrática, sustentando que o documento identificado como laudo pericial (ID nº 20559332) seria, na verdade, uma
proposta de honorários periciais
, e não um laudo efetivamente produzido;

(iv)
apontou que houve equívoco da decisão ao afirmar que a perícia teria sido realizada, reforçando que
não foi oportunizado ao autor o exame médico judicial necessário para aferição do grau de invalidez
, violando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente
Agravo Interno interposto com fundamento no princípio da fungibilidade recursal
preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência do agravante se volta contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria
, que não conheceu do recurso de apelação (ID 22955943), ao fundamento de que este
não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença de mérito
, razão pela qual se aplicaria a regra do art. 932, III, do CPC.

Passo à análise.

A decisão agravada entendeu que as razões do recurso de apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença, sobretudo ao alegar cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica, quando constaria dos autos laudo pericial, no ID 20559332.

Todavia, conforme demonstrado na peça recursal,
o documento de ID 20559332 trata-se apenas de proposta de honorários periciais
apresentada por profissional nomeado,
não havendo laudo pericial efetivamente produzido nos autos.

Assim, a apelação
impugnou diretamente
o fundamento central da sentença — julgamento antecipado sem produção de prova essencial — não havendo falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Logo,
dou provimento ao agravo interno para tornar sem efeito a decisão monocrática de ID 22955943 e determinar o regular processamento da apelação.

Conhecida a apelação, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia gira em torno da
alegada invalidez parcial permanente
decorrente de acidente automobilístico, bem como da
suposta insuficiência do valor pago pela seguradora
, o que levou o autor a ajuizar ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa, pois o juízo a quo teria julgado a lide sem oportunizar a realização de perícia médica, cuja produção fora requerida reiteradamente pelas partes.

Aqui, razão
assiste ao apelante.

O exame dos autos demonstra que:
– o autor
pleiteou desde a inicial
a realização de perícia médica judicial para comprovar o grau de invalidez;
– a própria ré, em contestação, concordou com a necessidade de produção da prova pericial;
– não obstante, o juízo a quo
julgou antecipadamente a lide
(art. 355, I, CPC), fundamentando-se apenas em documentos produzidos unilateralmente pela seguradora na via administrativa;
– inexistem nos autos elementos técnicos imparciais que atestem o grau de invalidez alegado pelo autor.

No presente caso, a prova requerida — perícia médica judicial —
era absolutamente necessária
para aferir o grau de invalidez do autor e, por conseguinte, o valor da indenização securitária devida. O indeferimento tácito da prova constituiu
cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia médica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para revogar a decisão monocrática, e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, a fim de
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia médica, prosseguindo-se como de direito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025